Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA ENTIDADE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC).

2. A responsabilidade civil da entidade hospitalar é objetiva, com base na teoria do risco da atividade e também no disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da falha no serviço prestado, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado pela vítima.

3. A inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

4. No caso, observo que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos da Lei, uma vez que a condição de hipossuficiência da autora é evidente, haja vista a complexidade tema (medicina) e dificuldade de produzir as provas acerca do que teria acontecido com o corpo de seu falecido pai entre o momento do óbito, na UTI do Hospital, e do reconhecimento do corpo no necrotério.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que o hospital responde de forma objetiva pelos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços médicos, incidindo nessa hipótese, além do já citado art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a teoria do risco da atividade.

6. Sendo dispensável perquirir acerca da culpa ou dolo (elemento subjetivo), revela-se suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço médico prestado pela entidade hospitalar e o evento danoso experimentado pelo consumidor para que esteja configurada a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

7. A partir de um exame dos elementos probatórios contidos nos autos constato que, tanto o falecimento do genitor da autora, Sr. Otacílio Nunes de Oliveira, nas dependências do Hospital Ortopédico e Medicina Especializada LTDA, ora réu/apelante, como a existência de um ferimento na testa do falecido, estão devidamente comprovados pela certidão de óbito e fotografias.

8. Quanto ao dano moral, o fato de a autora ter que se deparar, ao proceder o reconhecimento do corpo de seu genitor, com um grave ferimento na cabeça deste, que havia acabado de falecer, considerando-se a sensibilidade daquele momento e levando-se em conta a proximidade entre pai e filha, comprovada por fotografias nos autos, torna sua existência presumível.

9. Sobre o quantum devido, em que pese o grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados e fixos para a quantificação desta espécie de dano, a doutrina e tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa. 9.1. Por esse motivo, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando, outrossim, desestimular o ofensor a repetir o ato. 9.2. Considerando os referidos critérios, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante indenizatório arbitrado na r. sentença (R$10.000,00) deve ser mantido por este órgão colegiado.

10. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte ré.